Tribunal: TCU
Processo: 029.359/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4516/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) relacionadas ao repasse de recursos federais dessa autarquia ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (Ipem/PR) para ressarcimento de pagamento aos servidores públicos estaduais que exercem atividades delegadas pelo Inmetro. Considerando que tramita nesta Corte processo conexo a esta representação, TC Processo 024.177/2020-2 , que se encontra em fase de realização de diligências junto ao Inmetro; Considerando a conexão entre os processos, a economia processual e que o TC Processo 024.177/2020-2 aborda o objeto em exame; Considerando que o fato de uma matéria ainda estar em análise no âmbito do TCU, sobre qualquer tema, não isenta os órgãos e as pessoas responsáveis do dever de exercerem suas atribuições legais tempestivamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 024.177/2020-2 , para análise em conjunto, e em dar ciência desta deliberação ao representante, juntamente com a instrução (peça 6), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.359/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.